Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-76.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006278-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELENILSON NUNES SILVA - CPF: 011.205.721-77 (APELADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), GISELE MORAIS DA SILVA NUNES - CPF: 029.990.971-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A ACUSAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS DELITOS – PLEITO DE CONDENAÇÃO – VIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO À VÍTIMA – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU

–
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU COMO INCURSO NOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA.

1. Comporta provimento o pedido ministerial de condenação quando verificada a presença de elementos probatórios aptos a confirmar a materialidade e autoria dos delitos, uma vez que a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está seguramente demonstrada nos autos, inclusive pelo laudo do exame de corpo de delito.

2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO ELENILSON NUNES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 1006278-76.2021.8.11.0003, por meio da qual o d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
ELENILSON NUNES SILVA
da imputação da prática dos delitos tipificados no
art. 129, § 9º, c/c art. 147 do Código Penal
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. órgão ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 165629262, pleiteando a reforma do r.
decisum
impugnado com vistas à
condenação
do réu pela prática de ambos os delitos, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria dos crimes.

Adicionalmente, o
Parquet
reitera o pleito, formulado na exordial acusatória, pela condenação do acusado ao pagamento de
indenização pelos danos morais suportados pela ofendida
, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 165629265, o apelado
rechaça os argumentos ministeriais e requer o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 171285197, opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto pelo
Parquet
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo,

foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 28/11/2020, por volta das onze horas da noite, em residência particular situada na Rua Venâncio, n. 652, no Bairro Jardim Tropical, na cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
ELENILSON NUNES SILVA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua então companheira
Gisele Morais da Silva Nunes
, por meio de empurrões e apertos de braço.

Além disso, por meio de palavras e gestos, o réu
a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na época o réu e a vítima eram conviventes e possuíam dois filhos. Na data fatídica, após a vítima inquirir o réu acerca de um áudio que ele teria gravado para outra mulher, ele a empurrou sobre uma cadeira, chamando-a de “
desgraça
”, bem como avisando que, “
se ela abrisse a boca, ela iria ver do que ele era capaz
”. Posteriormente, o réu a jogou sobre a cama, demandando que a vítima fosse dormir e parasse de “
encher o saco dele
”.

A vítima tentou deixar a residência, mas foi vítima de mais agressões verbais, tendo sido então impedida pelo denunciado de deixar a casa. Apenas quando o réu dormiu, a vítima logrou êxito em deixar a casa, de carro, mas o réu a perseguiu de motocicleta e demandou que ela voltasse, “
porque ele estava pronto para fazer a desgraceira
”.

Quando os dois estavam de volta à residência comum do casal, o réu a abraçou e disse à vítima que não fizesse nada que fosse se arrepender depois. Dias mais tarde, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas de urgência.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
improcedente
, tendo o d. juízo
a quo
sentenciado pela
absolvição
do acusado, sob o fundamento de
insuficientes provas de autoria delitiva.

Nesse cenário, exsurge indignado o i. órgão ministerial de 1ª instância, pleiteando a
condenação
do réu, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à apreciação da tese recursal.

1.

Do pleito condenatório

Depreende-se das razões recursais que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
se insurge contra a absolvição do réu sob a alegação de que, ao contrário do disposto em sentença, estariam
cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas
, com espeque no laudo pericial que constatou as lesões corporais suportadas pela ofendida, bem como em seu depoimento em juízo, o qual, ao contrário do arrazoado pelo d. juízo
a quo
, não estaria eivado de qualquer contradição externa ou interna.

Após analisar detidamente os autos, confrontando os relatos colhidos em juízo com os demais elementos probatórios angariados ao feito durante a fase investigativa, estou convencido de que
o pleito comporta acolhimento
.

De proêmio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem do pedido de medidas protetivas formulado pela vítima (ID 165629189 — Págs. 7-8), bem como do laudo pericial concernente ao exame de corpo de delito ao qual a ofendida se submeteu (ID 165629189 - Págs. 17-22), além dos relatos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

Em juízo
,
Gisele Morais da Silva
manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva. Narrou, em síntese, ter sido casada com o réu por cerca de dezesseis anos, em uma união da qual resultaram dois filhos em comum, com idades, à época da audiência, de dez e dezessete anos, ambos residindo com a genitora.

Ao responder os questionamentos feitos pela d. magistrada singular e pela d. causídica responsável pela defesa do acusado,
Gisele
foi segura ao se recordar que, na data, o casal discutia quando
ELENILSON
, exaltado, arremessou uma cadeira contra a motocicleta da vítima, tendo
Gisele
, em resposta, pegado a mesma cadeira para jogá-la sobre a motocicleta do réu.

Em sequência,
ELENILSON
se enfureceu e empurrou a vítima na direção da cadeira, fazendo com que
Gisele
caísse sobre ela. Por pertinência, reproduzo
in verbis
o trecho de seu depoimento nesse ponto. Veja-se:

Vítima
: Aí nessa hora
ele ficou nervoso, segurou no meu braço e empurrou, eu caí na cadeira
.

Defesa
: Ele te segurou onde no braço?

Vítima
: Segurou assim, nas duas... [
mostrando os pulsos
] e
empurrou
.

Defesa
: Nessa região aqui? [mostrando os pulsos]

Vítima
: Isso,
aí eu caí assim [de costas] na cadeira
. Depois disso, a gente ali, discutindo, eu disse “não faz mais isso”, aí eu saí no rumo do portão,
ele pegou e me puxou de novo
, fez eu voltar, e a gente discutindo ali, falando... falando um monte de coisa. Aí ele chegou até mim, na minha frente, gritou, falou um monte de coisa, aí fez eu ir para dentro.
Foi a hora que me puxou, jogou em cima da cama. Aí eu fiquei quieta, fiquei com medo, né?
E depois eu esperei ele acalmar, que ‘tava um pouco embriagado, deixei ali e fui saindo devagarzinho, entrei no carro, abri o portão e ia saindo, fui até próximo até a casa da minha mãe, ele percebeu, correu atrás de mim com a moto, jogou a moto na frente, fez eu voltar para casa. Isso já era tarde.
Voltei para casa, aí começou de novo as discussões, aí... no mesmo lugar, praticamente no mesmo lugar,
ele chegou pertinho de mim, falou “fala alguma coisa que você vai ver, fala que eu vou ensinar para você o que é ser bravo”, sabe?
E depois disso a noite foi um horror
.

Vê-se, portanto, que a vítima relata diversas ocasiões em que o réu empregou contra ela violência física:
primeiro
, a segurando pelos pulsos e empurrando para que caísse de costas sobre uma cadeira, que a vítima descreve como sendo “
daquelas de fio
”;
em segundo lugar
,
a puxando
para que a vítima não deixasse a residência, logo após a discussão; e, em
terceiro lugar
, após novamente impedi-la de deixar o local,
a puxando para jogá-la sobre a cama
.

Nesse contexto, ainda que a i. Defesa tenha buscado incutir dúvidas acerca das lesões descritas pela vítima e as conclusões do laudo pericial, parece-me, muito pelo contrário, que
Gisele
demonstrou de maneira suficiente clara ter sido vítima de
diversos atos de agressão
por parte do réu, sendo certo que
ao menos um deles foi registrado no laudo pericial
.

Com efeito, o laudo pericial refere a presença, na vítima, de “
equimose arroxeada no terço superior do antebraço esquerdo,
associada ao fato
” (destaquei), identificando, ainda, o exato local da lesão no correspondente mapa topográfico (ID 165629189 - Pág. 22). A espessar a credibilidade da pretensão acusatória, em audiência, ao ser inquirida a respeito pela d. juíza singular, é certo que
Gisele
demonstrou, com clareza,
a mesma região apontada no laudo
, ao apontar para seu
antebraço
.

Quanto ao fato de o laudo pericial não registrar evidências das demais agressões suportadas pela ofendida, a partir de uma análise cuidadosa das circunstâncias do caso, se vê que, tendo a vítima caído de costas sobre o
colchão da cama
e sobre
uma cadeira que não possuía assento ou espaldar maciços
, não seria de todo improvável que, quatro dias depois, outros vestígios já não fossem mais perceptíveis, mesmo porque, sublinhe-se, o exame só foi realizado
quatro dias após a data fatídica
, tendo a vítima relatado
em juízo
, além disso, após ser questionada nesse sentido pela i. Defesa, que sua pele
não demonstrava sinais de hematoma [não ficava “
roxa
”] com facilidade
.

A meu ver, portanto, resta suficientemente bem demonstrada a prática, por parte do acusado, do delito
de lesão corporal
, conclusão que
não pode ser elidida pela mera negativa de autoria por parte do increpado
, o qual,
em juízo
, alterou em parte sua versão dos fatos para relatar terem sido desferidas
agressões mútuas
, circunstância
não relatada
na fase inquisitiva e que, por evidente, impediu a realização tempestiva do laudo pericial necessário à comprovação das alegadas lesões provocadas pela vítima, não tendo sido, ademais, apresentado
qualquer outro elemento probatório
nesse sentido.

Estou convencido, portanto, face às
conclusões do laudo pericial
e à
segurança
demonstrada pela vítima ao se recordar da dinâmica que cingiu as agressões físicas dirigidas contra ela, que comporta modificação a sentença absolutória a fim de que
ELENILSON
seja
condenado
pelo delito tipificado pelo
art. 129, § 9º, do Código Penal
.

De igual forma, quanto ao delito de
ameaça
, entendo que sua ocorrência esteja suficientemente demonstrada nos autos, sendo ainda indene de dúvidas a autoria imputada ao acusado.

Em juízo
,
Gisele
manteve-se igualmente harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, relatando que
ELENILSON
não chegou a ameaçá-la
diretamente
de morte, mas afirmando de maneira categórica que
se sentiu ameaçada pela sua vida
.

Inquirida de maneira mais incisiva a respeito,
Gisele
confirmou o
temor
sentido em face das palavras proferidas pelo réu contra ela. Veja-se o teor de seu depoimento nesse ponto,
in verbis
:

Defesa
: E aí ele falou coisas para você, do tipo “você não sabe do que eu sou capaz”, e “eu vou fazer uma desgraceira”. Certo?
Para você, o que ele quis dizer com isso?
Você que conhece ele, que esteve com ele aí num casamento de dezesseis anos?

Vítima
:
O que foi para mim? Que ele poderia fazer alguma coisa com a família.

Defesa
: Entendi.
E em todo esse período que vocês passaram juntos, ele já tinha falado alguma coisa para você nesse sentido antes?

Vítima
:
Já.

Defesa
: Mas nunca tinha chegado a fazer nada? Só falava assim, da boca para fora?

Vítima
: Num momento de discussão... normal.

Defesa
: Só ali num momento de discussão, quando estava todo mundo exaltado,
mas depois não acontecia nada?

Vítima
:
Sim, mas nesse dia foi mais sério
.

Em que pese o entendimento diverso externado pela i. Defesa, o fato de o recorrente já ter proferido ameaças correlatas à vítima, ao longo do período matrimonial,
não é suficiente
para afastar o fato de que, na data fatídica,
Gisele
efetivamente temeu por sua vida e de sua família
, como reiteradamente exposto por ela ao longo de sua oitiva em juízo.

Com efeito, inclusive quando questionada acerca do intervalo de 04 (quatro) dias que antecedeu sua ida à Delegacia para relatar os fatos,
Gisele
afirmou que havia motivos para tanto, relatando,
in verbis
: “
[...] sim, [eu estava] trabalhando... e... só que eu não queria ter, tipo, contato... não queria... eu fiquei com medo. Eu falei, se eu for na delegacia... porque... hm, antes disso, de acontecer isso, a gente teve uma separação, que foi quando eu descobri que ele...
”; nesse ponto, seu relato foi
interrompido
pela d. juíza singular, que lhe pediu que fosse mais objetiva em sua resposta, o que prontamente fez com que
Gisele
resumisse suas razões em uma só palavra: “
medo
”. Inquirida acerca da natureza de seu receio, a vítima foi ainda mais clara: “
medo dele fazer alguma coisa
”
, já começando a se sensibilizar com a recordação.

Nesse cenário, ainda que, na atualidade, a vítima aparentemente mantenha contato amigável com membros da família do réu, tal circunstância não influi na constatação de que, na data do delito,
Gisele
sentiu temor por sua vida
, tanto que, quatro dias depois, compareceu à Delegacia; relatou o ocorrido; formulou pedido de medidas protetivas; e escolheu representar criminalmente contra o acusado.

Em idêntico sentido, ainda que a i. Defesa tenha tentado demonstrar que,
quase três anos após o fato
, o réu não representaria qualquer ameaça concreta à vítima, não tendo se repetido qualquer outro episódio de violência física ou verbal, entendo que esse cenário
em nada ilide a certeza probatória
que demonstra ter
ELENILSON
ameaçado
a vítima, em novembro de 2020, nos exatos termos da exordial acusatória.

Como se sabe,
os crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar são normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, de forma que
a palavra da vítima assume especial importância
, ainda que seja
imprescindível
que sua versão esteja corroborada por outros meios de prova,
o que, à toda evidência, ocorre no caso
.

Como demonstrado, a versão apresentada pela vítima em juízo vai ao encontro das informações inicialmente relatadas por ela à autoridade policial, ainda que, entre ambos os relatos, já se houvesse transcorrido extensivo lapso temporal, o que, como visto, não a impediu de descrever com firmeza a dinâmica das agressões.

Nesse cenário, ainda que
pequenos desvios
estejam presentes na fala de
Gisele
— como, por exemplo, quando ela se refere à data do fato como sendo de separação do casal, e depois se recordando de que ainda estavam juntos —, a
análise holística
de seu relato revela que tais equívocos se referem meramente à
contextualização
do cenário em que cometidas as violências, as quais foram, por sua vez,
confirmadas e narradas de maneira coesa e harmônica
, inclusive com espeque no laudo pericial concernente à lesão corporal.

À vista disso, entendo que a autoria e materialidade de ambos os delitos restam
devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos
, não sendo suficiente para afastar essa conclusão a
mera negativa de autoria
ofertada pelo acusado, que, como exposto,
negou
os fatos em juízo, arguindo ter sido agredido por
Gisele
e ter sido vítima de crimes de dano por ela cometidos contra seus pertences, sem,
em qualquer dos casos
, carrear aos autos elementos que comprovassem suas alegações.

Dessa forma,
acolho o pleito
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para
condenar

o réu pela prática dos crimes de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e
ameaça
.

2.

Da dosimetria da pena

Conforme o art. 129, § 9º, do Código Penal, a pena prevista para o delito de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Código Penal, verifico ser normal culpabilidade do acusado, que não possui maus antecedentes, tampouco registros desabonadores quanto à sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram normais à espécie, e o comportamento da vítima em nada influenciou na hipótese.

Fixo, portanto, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena,
torno definitiva
a sanção em
03 (três) meses de detenção
.

Quanto ao delito de
ameaça
, o art. 147 do Código Penal prevê a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, e multa.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Código Penal, verifico ser normal culpabilidade do acusado, que não possui maus antecedentes, tampouco registros desabonadores quanto à sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram normais à espécie, e o comportamento da vítima em nada influenciou na hipótese.

Fixo, portanto, a pena-base em 01 (um) mês de detenção, e a pena de multa no patamar mínimo legal de 10 (dez) dias.

Na segunda fase, reconheço a incidência da agravante prevista pelo art. 61, II,
f
, do Código Penal [violência contra a mulher na forma da lei específica], estando ausentes circunstâncias atenuantes, e fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena,
torno definitiva
a sanção em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixados no
quantum
unitário mínimo legal, em atenção à condição socioeconômica do increpado.

Por força do
concurso material
entre os delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, condeno definitivamente o réu à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixados unitariamente no
quantum
mínimo legal.

Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º,
c
, fixo o
regime aberto
para início do cumprimento de pena.

3.

Da indenização pelos danos morais sofridos

Como se sabe, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Para tanto, consoante se extrai do Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
. Veja-se:

14A - A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e
efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na
gravidade
e no
modus operandi
do delito
.
– Destaquei.

De igual forma, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é
despicienda
a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por este ser
in re ipsa
, ou seja,
ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivam da própria prática criminosa
(
vide
REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Fixadas essas premissas, da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, tendo sido formulado
pedido expresso
pelo Ministério Público na denúncia (ID 165629192 - Pág. 3),
reiterado
em suas razões recursais, revela-se
devida
a fixação de indenização a título de reparação pelos danos morais causados pela infração.

Dito isso, sabe-se que o julgador não é adstrito ao valor indicado na exordial acusatória, pois a fixação do
quantum
indenizatório compete exclusivamente ao magistrado, após a cautelosa e pormenorizada análise da dinâmica delitiva e de sua gravidade.

Após analisar os autos, portanto, estou convencido de que o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) proposto pelo
Parquet
se revela
excessivo
na hipótese, uma vez que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 165629179 - Pág. 2), o recorrente declarou à autoridade policial trabalhar como
motorista
, aduzindo perceber ganhos mensais no importe de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais).

Diante da inexistência de elementos nos autos concernentes a eventual modificação das condições financeiras do recorrente, entendo que o valor devido deva ser, por conseguinte, compatibilizado com a condição econômica e social do apenado.

Mesmo porque, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que a ofendida, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, VI, da Lei n. 13.105/2015,
inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração
.

Nesse contexto,
fixo
o
quantum
indenizatório no patamar de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade da vítima — se entender que a indenização aqui estabelecida é insuficiente à reparação do dano sofrido — de ajuizar a ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
condenar
o réu como incurso nas penas dos delitos previstos no
art. 129, §9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal,
à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Ademais, condeno também o réu ao pagamento de indenização mínima à vítima no importe de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Egrégia Câmara,

Ouvi com atenção a sustentação oral do douto defensor e cheguei até a ficar impressionado com as suas alegações.

No entanto, ao ouvir o voto do douto relator, para todas as dúvidas levantadas da Tribuna pelo defensor, o relator teve uma resposta convincente.

As contradições apontadas pelo douto defensor são contradições que são perfeitamente admitidas diante do decorrer do tempo e também não alteram a essência do fato.

Quanto à falta de existência das outras lesões no laudo pericial, também está justificada pelo doutor relator, que se referiu ao tempo decorrido entre a agressão e o exame pericial.

Aliás, eminentes pares, da própria explanação sobre os fatos feita pelo douto relator se percebe perfeitamente a dominação exercida pelo réu sobre a vítima. A prepotência com que ele se referia a ela interceptando o seu caminho, fazendo com que ela voltasse para casa quando não era esse o desejo dela. Jogando-a sobre a cama, e anteriormente empurrando-a sobre uma cadeira de fios.

A lei que protege contra a discriminação de gênero encontra plena aplicação porque do próprio relato dos fatos é evidente que o réu se prevalecia da condição de ser gênero masculino para prevalecer-se sobre o gênero mais fraco.

É exatamente isso que a lei protege, a dignidade da mulher, a igualdade de gêneros.

Entendo que a prova da existência dos crimes está demonstrada não só pelo laudo pericial, como também no crime de ameaça pelas declarações convincentes da vítima, que estão em harmonia com as demais provas do processo.

Entendo que deve ser provido o recurso do Ministério Público e também estou de acordo com a pena aplicada pelo do relator, por ser uma pena razoável e proporcional.

É assim

que voto.

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2023:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023